Tribunal: TJES
Processo: 5016126-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016126-34.2025.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: THIAGO PORTIU DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que enquadrou o recorrente nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão de homicídio consumado praticado mediante disparos de arma de fogo em via pública, motivado por ciúmes, após discussão com a vítima em bar, seguida de perseguição e execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se deve ser excluída, na decisão de pronúncia, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem aprofundamento probatório.
As qualificadoras somente podem ser afastadas nessa fase quando manifestamente improcedentes e destituídas de qualquer suporte nos autos.
A exclusão indevida de qualificadora implica usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, responsável pela apreciação dos crimes dolosos contra a vida.
O princípio do
in dubio pro societate
orienta a submissão da causa ao Tribunal do Júri quando presentes elementos mínimos de sustentação da acusação.
Há elementos probatórios suficientes indicando que o crime foi praticado mediante surpresa, com perseguição da vítima e disparos inesperados, circunstância apta a caracterizar o recurso que dificultou sua defesa.
A prova testemunhal, especialmente relato de testemunha ocular, corrobora a dinâmica de ataque inesperado e perseguição, afastando a tese de manifesta improcedência da qualificadora.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.013.658/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/09/2022; STF, ARE 986566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21/08/2017; TJES, RSE 0001851-08.2020.8.08.0024, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 01/09/2021; TJES, RSE 0003736-64.2018.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 01/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5016126-34.2025.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THIAGO PORTIU DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: WANDERSON TOMAZ VALADARES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO WANDERSON TOMAZ VALADARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
THIAGO PORTIU DE SOUZA
, em face da sentença acostada no id 16633044, prolatada pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 28 de abril de 2017, por volta das 23h30min em via pública na Rua Alegre, Vila Capixaba, nesta Comarca, o denunciado, com intenção de matar e fazendo uso de arma de fogo efetuou disparos contra a vítima WAGNER SANTOS RABELO, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico de fl. 61/65, que foram causa de sua morte ocorrida naquela mesma madrugada.

Revelam os autos que no dia dos fatos a vítima estava em um bar em companhia de amigos, quando Thiago chegou e discutiu com a vítima, sacando em seguida uma arma de fogo e efetuando disparos sem permitir à vítima qualquer defesa, eis que os disparos foram inesperados, surpreendendo a vítima, a qual, chegou a correr, e esquivar-se fugindo do bar, mas foi perseguida pelo denunciado que alcançou a vítima por estar numa motocicleta. O ofendido ainda empurrou a moto do denunciado, mas este efetuou os disparos que atingiram a vítima, evadindo-se em seguida.

O crime teve motivação fútil, ciúmes e sentimento de posse do denunciado em relação à sua ex namorada Gesiane, inconformado com o término de seu relacionamento amoroso e com o fato de Gesiane ter passado a se envolver com a vítima, quando então passaram a se desentender e discutir quando se encontravam.

Autoria e materialidade incontestes, ambas comprovadas pelo laudo cadavérico, pelos depoimentos testemunhais, relatórios de investigação, bem como pelos demais elementos constantes no Inquérito Policial anexo.

Assim agindo,
incorreu o denunciado THIAGO PORTIU DE SOUZA, nas iras do artigo 121, §2º, incisos II
(motivo fútil), e
IV
(impossibilidade de defesa)
do Código Penal,
[...].

Pela prática delituosa acima descrita,
THIAGO PORTIU DE SOUZA
foi pronunciado como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença de Cariacica.

Nas razões recursais, a defesa do recorrente pleiteia o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Analisando os autos, observo que o pedido de exclusão da qualificadora reconhecida pela magistrada
a quo
não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o Juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Assim,
na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). 3. No presente caso, a Corte de origem afirmou a existência de indícios de que a envolvida teria praticado o delito em razão do ciúmes. Sendo assim, não se faz necessária a análise do acervo fático-probatório dos autos, mas tão somente a interpretação e o alcance de preceitos da legislação federal às circunstâncias fáticas assentadas pelo Tribunal a quo. 4. Com efeito, a qualificadora do motivo torpe foi indevidamente decotada da sentença de pronúncia, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Para justificar a exclusão da majorante, foi realizado indevido juízo de valor, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.013.658; Proc. 2022/0215443-0; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/09/2022; DJE 13/09/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REJEITADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o acusado remanesceu preso durante toda a instrução criminal, seria incoerente, após a decisão de pronúncia, revogar sua prisão preventiva, mormente quando remanescem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime atribuído ao apelante, sendo insuficiente, assim, sua substituição por outras menos gravosas. 2. No caso concreto, a pronúncia não está amparada simplesmente em hearsay testimonies, mas também na confissão realizada pelo acusado em seara policial, sendo esta conjugação de provas suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal de Júri. Precedentes. 3. Não admitir a pronúncia em casos como este importaria em usurpação da competência do Tribunal do Júri, até porque, na segunda fase, os jurados não estão obrigados a externalizar os fundamentos de seu entendimento, podendo se valer de elementos colhidos em sede de inquérito para amparar a condenação, como a confissão extrajudicial, quando corroborados por outros testemunhos prestados em Juízo, ainda que por ouvir dizer. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri (STF, ARE 986566 AGR, Relator: Min. RiCARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 21/08/2017, Pub. : 30-08-2017). 5. Existem indícios suficientes da existência da qualificadora relativa ao motivo torpe, diante da prova oral coligida que indica que o réu ceifou a vida da vítima por ter pensado que ela era uma rival do tráfico de drogas,
sendo certo que a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (STJ, AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0001851-08.2020.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, N/F DO ART. 29, TODOS DO CP. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, sendo imperiosa, a manutenção daquela, eis que nesse juízo de admissibilidade, mesmo no surgimento de dúvidas, por força do princípio in dubio pro societate, remete-se a solução para o júri popular. 2 -
Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras basta que o processo apresente uma viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, pois só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos
, o que não ocorre no presente caso. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0003736-64.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022).

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Nessa senda, importante destacar que a vítima foi surpreendida com a ação de
THIAGO PORTIU DE SOUZA
, tendo em vista a dinâmica relatada pela testemunha ocular do crime, Adriano Badaró de Melo.

Por ser oportuno, rememoro que a mencionada testemunha afirmou que estava em um bar com Wagner Santos Rabelo, oportunidade que
THIAGO PORTIU DE SOUZA
chegou ao local, e depois de discutir a vítima, sacou um revólver calibre .38 e passou a persegui-la até atingir seu intento.

Assim, estando o reconhecimento dessa qualificadora fundado em fato identificado na prova dos autos e que pode legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
THIAGO PORTIU DE SOUZA
foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao mesmo
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)